Tribunal: TJDFT
Processo: 0005663-24.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005663-24.2015.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALCENY SOARES, CAMILA SOARES SANTOS, JOAO VICTOR SOARES DO AMOR DIVINO, KEILA MACHADO COSTA REPRESENTANTE: CAMILA SOARES SANTOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, conforme já determinado no despacho de ID no 13294847. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007